Tribunal: TJMT
Processo: 1024486-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024486-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JORGE DE MORAES FILHO - CPF: 171.842.401-97 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), COMPWAY INFORMATICA LTDA - CNPJ: 70.425.178/0001-60 (AGRAVADO), OTAVIO FABIANO RIBEIRO PIERRI - CPF: 991.171.857-34 (AGRAVADO), JANINE RIBEIRO DE ALENCASTRO - CPF: 441.901.741-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINA A AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO POR PERITO JUDICIAL – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DO ATO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – ART. 870 DO CPC – REGRA GERAL – MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO JUSTIFICADA – ÔNUS FINANCEIRO DESNECESSÁRIO À PARTE EXEQUENTE
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 870 do Código de Processo Civil, a avaliação do bem penhorado será realizada, como regra, por oficial de justiça, cabendo ao magistrado nomear perito apenas em hipóteses excepcionais, quando houver necessidade de conhecimento técnico especializado e o valor da execução o comportar.

Não havendo justificativa para a substituição da via ordinária, tampouco demonstração de complexidade do imóvel objeto da avaliação, mostra-se desarrazoado impor à parte exequente os custos antecipados com honorários periciais.

Presentes a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave e de difícil reparação, notadamente pela possibilidade de bloqueio de ativos do credor, é cabível o deferimento da tutela recursal para que a avaliação seja promovida por oficial de justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A. em face da decisão do r. Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
no 0000820-55.1996.8.11.0041 proposta em face de JANINE RIBEIRO DE ALENCASTRO E OUTROS, determinou a avaliação do imóvel penhorado por perito judicial, ao invés de oficial de justiça, como pretendido pela parte exequente.

Consta dos autos que, após a penhora de imóvel dos executados, foi lavrado o respectivo termo, sendo posteriormente nomeado perito judicial, com intimação da parte exequente para promover o depósito dos honorários periciais, sob pena de bloqueio via Bacenjud.

Inconformado, o banco agravante sustenta que não requereu a nomeação de perito avaliador, e que a realização da diligência por oficial de justiça atende à regra geral estabelecida no artigo 870 do Código de Processo Civil.

Aponta que o juízo de origem interpretou de modo incorreto o dispositivo legal, antecipando indevidamente os encargos da avaliação ao credor, sem qualquer demonstração de que o caso exigiria conhecimento técnico especializado, e cita julgados de diversos tribunais em apoio à sua tese.

Requereu, assim, a concessão de efeito ativo à decisão agravada, para que a avaliação do imóvel seja realizada por oficial de justiça e não por perito judicial, até o julgamento definitivo do recurso.

No mérito, pretende a confirmação da liminar pleiteada.

Liminar recursal deferida (ID 304478878).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 304764926).

Contrarrazões recursais de Janine Ribeiro de Alencastro devidamente apresentadas (ID 310206851).

Sem contrarrazões de Compway Informática Ltda. (ID 317475862).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

Isso porque o artigo 870 do CPC estabelece, de forma clara e objetiva, que a regra é a avaliação por oficial de justiça, sendo a nomeação de perito medida excepcional, a ser adotada apenas quando o bem exigir conhecimentos técnicos específicos para sua valoração, e desde que o valor da execução o comporte.

A propósito:

“Art. 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça.

Parágrafo único. Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo.”

No caso, não há qualquer demonstração de que o imóvel penhorado exigiria tal especialidade técnica ou de que o laudo eventualmente produzido por oficial de justiça seria insuficiente ou impreciso.

Ademais, a própria decisão agravada reconhece que se trata de simples avaliação, e não de perícia complexa.

As jurisprudências colacionadas pelo agravante corroboram esse entendimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI NOMEADO PERITO PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO NO FEITO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA, DE SORTE A QUE A AVALIAÇÃO SEJA FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – INCORREÇÃO DA R. DECISÃO – BEM IMÓVEL –
APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO ART. 870, DO CPC – AVALIAÇÃO QUE DEVE SER FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE DE QUE A DILIGÊNCIA SEJA RENOVADA POR PERITO JUDICIAL, CASO DEMONSTRADA EVENTUAL IMPROPRIEDADE DA AVALIAÇÃO LEVADA A CABO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA
– PRECEDENTES NESTE SENTIDO – RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 22094420620228260000 SP 2209442-06.2022.8.26.0000, Relator: Simões de Vergueiro, Data de Julgamento: 16/11/2022, 16a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022) (Grifo Nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE CANCELOU A PENHORA DE UM IMÓVEL E INDEFERIU PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO OUTRO IMÓVEL PENHORADO. EXCESSO DE PENHORA CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA HIPÓTESE DO ARTIGO 850 DO CPC. Comprovado o excesso, é de se cancelar a penhora havida sobre um dos imóveis penhorados, no termos do disposto no artigo 850 do CPC.NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 873 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Nos termos do previsto no artigo 870 do Novo Código de Processo Civil a avaliação será feita pelo Oficial de Justiça e, somente em casos excepcionais, que necessitem conhecimento técnico/especializado, é que o juiz nomeará um avaliador. No caso, a avaliação foi realizado por oficial de justiça, não tendo os agravantes comprovado o alegado equívoco do laudo por ele elaborados.
Ausência dos requisitos do artigo 873 do CPC.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (TJ-RS - AI: 70073551210 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 31/08/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2017) (Grifo Nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - AVALIAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL PENHORADO - IMPUGNAÇÃO ACOMPANHADA DE AVALIAÇÃO PARTICULAR -
AUTO DE AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL - NOVA AVALIAÇÃO - DESNECESSIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
É cediço que a avaliação realizada por oficial de justiça goza de presunção relativa de veracidade, cuja impugnação somente poderá ser acolhida se instruída com elementos concretos a desabonar o valor atribuído.
2. De acordo com o art. 873 do Código de Processo Civil é possível nova avaliação de bem penhorado nas hipóteses estabelecidas taxativamente em seus incisos, quais sejam, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; a majoração ou diminuição no valor do bem; ou quando o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído na primeira avaliação.” (TJ-MG - AI: 23758756020228130000, Relator: Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto, Data de Julgamento: 13/04/2023, 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2023) (Grifo Nosso)

A avaliação judicial por perito, nesse momento, imputaria à parte exequente o ônus do depósito antecipado dos honorários periciais, o que pode representar ônus financeiro desnecessário, especialmente diante da multiplicidade de execuções ajuizadas, como alegado nos autos.

De outro lado, o risco de dano de difícil reparação também está presente, haja vista a possibilidade de bloqueio de ativos do credor, em caso de não recolhimento da guia de honorários do perito judicial, nos termos da advertência contida na própria decisão agravada.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
confirmando a medida liminar recursal de ID 3304478878
para suspender os efeitos da decisão que determinou a avaliação por perito judicial, autorizando que a avaliação do imóvel penhorado seja realizada por oficial de justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025